Tribunal: TJPA
Processo: 0807034-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807034-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MARINEZ FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807034-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA: MARINEZ FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 6166808), em
Agravo de Instrumento
, interposto perante esta Corte, por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, através da qual, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do VCPC, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1 - Decisão agravada que determinou a emenda da inicial. Não obstante tratar-se de
mora ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos.

2 - A matéria foi sumulada pelo colendo STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. (Súmula 72, STJ).

3 - A hipótese, não se enquadra nas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, bem como
não se vislumbra a urgência
nem a aplicação da mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

4 - Agravo de Instrumento não conhecido, em
decisão monocrática
, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

De início o agravante aduz que não há qualquer intuito recursal procrastinatório com a interposição do presente Agravo Interno, em verdade, busca tão somente a uniformização da jurisprudência, haja vista que a decisão monocrática, ora agravada, com a devida vênia, está dissociada do entendimento do c. STJ (REsp 1704520/MT – Tema Repetitivo 988)

Asseverou que a decisão combatida deve ser reformada para adequá-la ao entendimento esposado pelo STJ, sobre o Tema Repetitivo 988, no qual já declarou que
“
O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

Em ato contínuo, passou a transcrever jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, e ponderou que diante dos referidos julgados, está prequestionando o dissídio jurisprudencial apresentado na decisão combatida, para efeito de eventual interposição de recurso ao Tribunal Superior.

Finalizou requerendo seja recebido, processado, julgado e provido, pelo Colegiado o presente recurso de Agravo Interno.

Certidão exarada nos autos, informa que decorreu o prazo legal e não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

A teses articuladas, no atual recurso de Agravo Interno, é a de que, segundo entende o agravante, a decisão enfrentada, está em evidente confronto com a jurisprudência emanada do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ.

No caso concreto, tenho que a pretensão recursal não merece acolhimento, ante o procedimento adotado pelo Banco/recorrente, que insiste em não emendar a inicial, para comprovar perante o juízo de origem a mora do devedor, devendo prevalecer a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento ora objurgado.

Peço vênia para repetir o que já consta da ementa de minha lavra, transcrita alhures, ora recorrida:

“...hipótese, não se enquadra nas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, bem como
não se vislumbra a urgência
nem a aplicação da mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.”

Nesse cenário, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os interesses de seu cliente, não atentou para o fato de que não cabe agravo de instrumento quando se trata de emenda da inicial, principalmente quando ausente a
urgência
alegada.

Portanto, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo como oportuno colacionar os julgados que foram transcritos na decisão combatida.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - AUSÊNCIA - LIMINAR - DEFERIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - CABIMENTO.
A constituição em mora do devedor é pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ). Não havendo, nos autos, prova de que o devedor foi devidamente constituído em mora, não se mostra possível o deferimento da liminar de busca e apreensão, sendo cabível a determinação de emenda da inicial.
V.V.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. DETERMINAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC/15. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Contra a decisão que determina à parte autora a emenda da petição inicial não cabe agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do artigo 1.015, do CPC de 2015.

(TJ-MG - AI: 10000205880701001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/
2021
).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL.
A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-
2019
).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-
2019
).”

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3.
Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.”
(2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, publicado em
2019
-10-22).

Acrescento mais este julgado, que muito bem se amolda ao caso concreto de Busca e Apreensão:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO 911/69
. DECISÃO LIMINAR QUE DESAFIA A PRESENÇA DE REQUISITOS DIVERSOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO MENCIONADO ARTIGO. 1.A liminar de busca e apreensão fulcrada no Decreto 911/69 tem requisitos diversos daqueles inerentes a tutela provisória presente no artigo 300 do CPC, fato que enseja não subsunção da decisão objeto de agravo de instrumento ao rol do artigo 1.015 do CPC e impõe o não conhecimento do recurso. 2. A decisão unipessoal atacada muito bem explicitou a ausência do requisito urgência, necessário a mitigação pretendida do rol do Artigo 1.015 do CPC, uma vez que o veículo objeto da lide primitiva sequer foi localizado para apreensão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01395036120198090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/
2019
)

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida, além do mais, o atual recurso, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão objurgada.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 16 de novembro 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021